Tribunal: TJBA
Processo: 8004334-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004334-18.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA IMPETRANTE: DR. IVAN JEZLER COSTA JUNIOR OAB/BA 22.452 PACIENTE: ELANE DIAS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente investigada pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inc. II, do CP, com fundamento na gravidade concreta do fato e na necessidade de garantia da ordem pública. 2. Consta dos autos que a paciente foi presa em 25.01.2026. Alega-se primariedade, residência fixa, trabalho lícito e ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Em sede liminar, houve reconsideração da decisão, com substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. O alvará de soltura foi expedido e cumprido. Submete-se a julgamento a ratificação da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva ou se, diante das circunstâncias do caso concreto, mostram-se suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Embora haja indícios da prática delitiva, a paciente é primária, possui residência fixa e exerce atividade lícita. A vítima manifestou-se posteriormente pela soltura, afirmando tratar-se de desentendimento familiar. 7. As medidas cautelares diversas da prisão reforçam o caráter excepcional da custódia preventiva. No caso, a imposição de comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da comarca, manutenção de endereço atualizado e comparecimento aos atos do processo revela-se adequada e suficiente. 8. A manutenção da prisão mostra-se desproporcional, diante da possibilidade de tutela do processo por meios menos gravosos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem concedida para ratificar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo de nova decretação da custódia, desde que devidamente fundamentada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige fundamentação concreta quanto à sua necessidade. 2. Presentes condições pessoais favoráveis e inexistente demonstração idônea da insuficiência das medidas cautelares diversas, impõe-se a substituição da custódia pelas medidas previstas no art. 319 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 129, § 1º, II; CPP, arts. 312 e 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº. 8004334-18.2026.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Ivan Jezler Costa Junior OAB/BA 22.452, em favor de ELANE DIAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER a ordem de Habeas Corpus à Paciente ELANE DIAS DA SILVA, vislumbrando-se a configuração do constrangimento ilegal apontado, mantendo-se as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, aplicadas pelo Desembargador Relator Substituto Pedro Augusto Costa Guerra, em sede de decisão de deferimento de liminar de ID 98137518, quais sejam, “a) - comparecimento mensal em juízo (no primeiro dia útil de cada mês) junto ao Balcão Virtual da Vara de origem para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com a vítima Maria das Graças Espírito Santo Carneiro através de qualquer meio, inclusive whatsapp ou terceira pessoa; c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; d) manter seu endereço atualizado perante o Cartório Criminal; e) obrigação de comparecer a todos os atos do processo”, sem prejuízo de outras serem fixadas pelo Juízo de Piso, ratificando-se, com isso, a decisão de deferimento da liminar de ID 98137518. Ressalva-se, ainda, a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez demonstrada, com a devida fundamentação, a sua concreta necessidade.